Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003361-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.668.381-11 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CRISTIAN ALVARO DA SILVA - CPF: 054.199.621-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VÍNCULO ASSOCIATIVO – ENVOLVIMENTO DA FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA – FUNÇÃO DE “LOJISTA” – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT –
PENAS COMINADAS AOS DELITOS
– REGIME INICIAL – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL
– POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PREMISSA DO STJ – PROXIMIDADE DA FORMAÇÃO DA CULPA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES – ANÁLISE RESERVADA AO JUIZ DA CAUSA – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A suposta formação do vínculo associativo com envolvimento da
facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], especialmente no tráfico ilícito de drogas, e a função de “lojista” [responsável por um ponto de venda de drogas],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC; HC 655508/RS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), sobretudo se há registro de que na residência do paciente funcionava um ponto permanente de comercialização de drogas.

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(TJMT, HC N.U 1013512-84.2022.8.11.0000)

As medidas cautelares alternativas se mostram
insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas
diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico,
por denotar
“envolvimento habitual [...] com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF).

Se a conclusão para sentença depende apenas da apresentação das alegações finais pelas Defesas do paciente e corréus, mostra-se conveniente reservar ao juiz da causa a análise de manter a custódia cautelar ou não, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC no 1003299-58.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003361-25.2023.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR.a JESSICA PASINI

PACIENTE(S): WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1006266-96.2022.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o trafico – art. 33,
caput,
c/c art. 35 da Lei no 11.343/2006 – (fls. 528/534-ID 95019128).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo, família constituída e ocupação lícita; 3) caso o paciente fosse condenado,
“sua reprimenda não implicaria em cumprimento de pena em regime fechado”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 1/26 – ID 158905185), com documentos (ID’s 158905186/158910159).

O pedido liminar foi indeferido (ID 159212164).

O Juízo singular prestou informações (ID 160333184).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM O DOLO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 163417160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.9.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“2) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2022.251148, do Termo de Apreensão, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, do Relatório de Investigação no. 2022.13.58913. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Jairo Santana do Nascimento e da testemunha Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, corroborando pelo Relatório de Investigação no. 2022.13.58913. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

[...] No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela diversidade e quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 1,6 gramas de maconha, 18,69 gramas de pasta base de cocaína e 0,74 gramas de cocaína.

A duas, pela natureza da pasta base de cocaína e da cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública.

A três, porque os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.

A quatro, porque o conduzido Izaque seria “disciplina” e “lojista” da facção criminosa "Comando Vermelho”, tendo como área de atuação o bairro Veneza.

A cinco, porque os conduzidos estavam sendo investigados pela Autoridade Policial pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas há cerca de um mês.

A seis, porque foram apreendidos R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em moeda corrente, embalagens plásticas, rolos de papel filme e aparelhos de telefone celular.

A sete, porque a residência dos conduzidos Washington e Cristian estaria funcionando como uma “biqueira” ou “boca de fumo” ou “lojinha” da facção criminosa “Comando Vermelho”.

A oito, para cessar a traficância de substância entorpecente pelos conduzidos nesta urbe.

A nove, porque o conduzido Izaque é reincidente específico na forma da lei, conforme consulta realizada no Sistema Seeu.

A dez, porque o conduzido Izaque deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta comarca.

A onze, porque a “lojinha” seria próxima da escola Caminho para o Futuro e do Posto de Saúde da Avenida Goiás.

A doze, porque a associação estaria fazendo uso de arma de arma de fogo para impor a superioridade e submissão de usuários e outros traficantes na região.

A treze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que veem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

[...] Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado se enquadra na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e o conduzido Izaque Sostenis da Cruz Silva enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial e manifestação favorável pelo Ministério Público a tal representação, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e CRISTIAN ÁLVARO DA SILVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 528/534-ID 95019128)

Em 14.12.2022, recebeu a denúncia oferecida em face do paciente e dos corréus Izaque Sostenis da Cruz Silva e Cristian Álvaro da Silva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 741-745-ID 158905198).

Em 17.2.2023, indeferiu pedido revogatório porque
“persistem os fatos e fundamentos autorizadores da medida extrema”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 29/33-ID 158905186).

Em 10.3.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes [João Cleberson Rodrigeus Soares, Jairo Santana do Nascimento, Gilda Maciel Machado de Barros, Estefhany dos Santos Fermino, Lucinete da Silva dos Santos Fermino e Andrea Guedes Alves De Souza] e interrogados o paciente e corréus (PJE N.U 1007645-72.2022.8.11.0045).

A instrução está encerrada e a ação penal está na fase de alegações finais (PJE N.U 1007645-72.2022.8.11.0045).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas no Município de Lucas do Rio Verde/MT e ligada à facção do “Comando Vermelho”, bem como na suposta comercialização difusa, extraída da diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], dinheiro em espécie [R$438,00 - quatrocentos e trinta e oito reais] e apetrechos [embalagens plásticas, rolos de papel filme e aparelhos de telefone celular].

De fato, o paciente e os corréus seriam responsáveis por uma “lojinha” [ponto de venda de drogas], “cadastrada” na facção do “Comando Vermelho”, comercializando entorpecentes a usuários, segundo Relatório de Investigação n. 2022.13.58913, subscrito pelos investigadores de Polícia Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares, após monitoramento dos suspeitos por, aproximadamente, 30 (trinta) dias (fls. 282/283-ID 158905196).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a suposta formação do vínculo associativo com envolvimento da
facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], especialmente no tráfico ilícito de drogas, e a função de “lojista” [responsável por um ponto de venda de drogas],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública (RHC 108923/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2019; HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), sobretudo porque há registro de que na residência do paciente funcionava um ponto permanente de comercialização de drogas.

Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos - e associação para tráfico - 3 (três) a 10 (dez) anos -
(
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06)
].

Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que
seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas
diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico,
por denotar
“envolvimento habitual [...] com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022).

Além disso, a conclusão para sentença depende apenas da apresentação das alegações finais pelas Defesas do paciente e corréus, de modo a se mostrar conveniente reservar ao juiz da causa a análise de manter a custódia cautelar ou não, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC no 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023